Tribunal: TJSP
Processo: 2210544-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Rescisão contratual – Compromisso de compra e venda de imóvel - Deferimento de tutela de urgência (declaração de rescisão do contrato e determinação para que os agravados permaneçam na posse) - Inexistência de perigo de dano - Imprescindível efetivo contraditório sobre o alegado inadimplemento dos agravantes - Dá-se provimento ao recurso.